Tribunal: TCU
Processo: 038.887/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1526/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.887/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anadete de Souza Pirolo (XXX.743.239-XX); Cleusa Maria Miranda Neves (XXX.404.509-XX); Icaro Onofre (XXX.378.179-XX); Jaqueline Siqueira Alcantara (XXX.525.459-XX); Laura Maria de Souza Ramos (XXX.970.019-XX); Leo Meyer Coutinho (XXX.798.179-XX); Maria Isabel Batista Serrao (XXX.012.028-XX); Marina Keiko Nakayama (XXX.205.129-XX); Sonia Maria Mafra (XXX.151.199-XX); Susana Borneo Funck (XXX.276.940-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.